Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713183-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: REGINA MARIA DIAS BUANI DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. ATENDIDA. PEDIDOS DECOTADOS DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. NECESSIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. BEM DE FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos, sem resolução de mérito, pela perda superveniente de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Em relação aos pedidos de excesso de execução e inclusão de terceiro no polo passivo da lide principal, declarou a ilegitimidade ativa da embargante no feito, condenando-a ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC. 2. Com o atendimento da determinação de emenda à inicial, não há razões para a condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, pois os pedidos tidos como vencidos não mais estavam contidos no conjunto de pretensões formulado pela parte autora. 3. Não demonstrado qualquer tipo de prejuízo advindo da ausência de intimação (ou proveito a ser obtido com esta) que justifique a anulação da execução, não há se falar em decretação de nulidade, consoante princípios da instrumentalidade das formas e da pas de nullité sans grief. 4. O interesse de agir se consubstancia no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado através da tutela jurisdicional. No caso, verifica-se a ausência de interesse de agir da autora em relação ao imóvel situado em Samambaia, tendo em vista que, conforme bem salientado por ela nas suas razões de recurso, houve o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel nos autos da execução. 5. Tendo em vista a embargada ter dado causa à constrição realizada no imóvel, deve responder pelo ônus sucumbencial em atenção ao princípio da causalidade. 6. A regra prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do CPC, argumentando que não deveria ser condenada a pagar honorários advocatícios, por ausência de causalidade, pois era impossível prever eventual impenhorabilidade do bem imóvel. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 28748480 – Pág. 5 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1818562/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/9/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, haja vista que, “Nos termos da Súmula 303/STJ, ‘em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1751856/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2021). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AgInt no AREsp 1729073/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/8/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015